Tribunal: TJDFT
Processo: 0747991-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747991-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por ALESSANDRA DE SOUSA E SILVA, rejeitou a impugnação ofertada, homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, os quais aplicaram a Taxa SELIC sobre o montante consolidado. Alega o agravante que a forma de cálculo adotada contraria os parâmetros legais, especialmente em relação à incidência da Taxa SELIC de forma composta sobre o montante já corrigido por juros e correção monetária, o que, segundo defende, configura anatocismo e afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Esclarece, em síntese, que a Taxa SELIC, por ser um índice composto que já engloba juros e correção monetária, não deve ser aplicada cumulativamente a outros índices, sob pena de gerar cobrança indevida de juros sobre juros. Salienta que a decisão impugnada tem por fundamento a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atualizada pela Resolução no 482/2022, o que considera inadequado, pois tal normativo, segundo o agravante, deve ser aplicada exclusivamente à atualização de precatórios e não às execuções em curso. Argumenta que a aplicação cumulativa da SELIC com outros encargos viola o princípio da isonomia, considerando que a Fazenda Pública utiliza juros simples na cobrança de seus créditos e não deve ser compelida a pagar com anatocismo. Aponta, ainda, para uma violação ao princípio da separação dos poderes, ao sustentar que o CNJ teria extrapolado suas funções ao regulamentar a aplicação da SELIC de forma consolidada, afetando a gestão orçamentária dos entes federativos. Destaca que a Resolução CNJ 303/2019 impõe uma carga financeira adicional que não estaria prevista no orçamento público, o que comprometeria o planejamento fiscal e a sustentabilidade da dívida pública. Ressalta que tramita no Supremo Tribunal Federal a ADI no 7435/RS, questionando a constitucionalidade do § 1o, do artigo 22, da Resolução no 303/19, do Conselho Nacional de Justiça cuja redação confronta o princípio do planejamento ou programação, em razão de permitir o aumento da despesa pública, ao arrepio do princípio da legalidade, elevando exponencialmente a dívida consolidada. Tece, ainda dentro do tema da alegada inconstitucionalidade, considerações a respeito da violação ao princípio da separação dos poderes e dos limites constitucionalmente previstos para a atuação do CNJ e do princípio da isonomia. Assevera que a probabilidade do direito é patente e a permanência da situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios sobre valores controvertidos, evidenciando o perigo da demora. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a tese defendida. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na inobservância das prescrições legais atinentes à SELIC e no risco de expedição de requisitório de valores controvertidos. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: 1) Da aplicação da Taxa SELIC O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam quea partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), de modo que firmo o meu convencimento de que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado, motivo pelo qual rejeito. Assim, eventual irresignação deve ser manejada por recurso próprio. 2) Das datas de atualização Tratando-se de requisitórios pagos por RPV, a atualização da contadoria deve ser a mais atual, tendo em vista que o requisitório não será enviado para atualizado pela COORPRE. Desse modo, não contendo vícios para sanar, HOMOLOGO os cálculos da contadoria contidos na certidão ID 206444032, e JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do Distrito Federal. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. É dizer: cuida-se de substituição dos índices aplicáveis. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Assevero que não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021 e objetivam subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Destaco que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Cabe ressaltar, ainda, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Na verdade, quando da análise prefacial da medida cautelar pleiteada, destacou o Relator, Ministro Luiz Fux, “Trata-se de matéria que se reveste de acentuada relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, sendo conveniente que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999”. Decidiu-se, portanto, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo adotada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator